Tribunal: STF
Processo: AI 691906
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE
   MEDICAMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZADO ESPECIAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Fornecimento
   de medicamentos. Impossibilidade do reexame de provas (Súmula
   279).
2. Competência dos Juizados Especiais. Complexidade da
   matéria. Controvérsia infraconstitucional. Precedentes.